Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-18.2021.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005945-18.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON (APELANTE), JOILSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.181-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005945-18.2021.8.11.0006

APELANTE: ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase policial observou as formalidades legais ou se contaminou a prova judicial; (ii) verificar se o conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial e os depoimentos das vítimas, é suficiente para sustentar a condenação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o Tema Repetitivo nº 1258 do STJ, a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento como prova isolada, mas não impede a condenação se houver provas independentes que confirmem a autoria.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo, especialmente quando em harmonia com a confissão do réu na fase inquisitorial e com a apreensão de vestimentas utilizadas no crime.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial, aliada ao reconhecimento seguro pelas vítimas sob o crivo do contraditório, é fundamento apto para a condenação por roubo majorado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005945-18.2021.8.11.0006

APELANTE: ADRIAN MICAEL DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adrian Michael da Silva Ramos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública argui a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase policial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega que foram apresentadas exclusivamente fotografias do apelante aos reconhecedores, sem que fossem exibidas imagens de outras pessoas para cotejo, em manifesta contrariedade ao procedimento legal.

Sustenta que as descrições físicas fornecidas pelas vítimas foram genéricas e vagas, abrangendo características que poderiam se aplicar a inúmeras pessoas.

Defende que todos os elementos probatórios produzidos em juízo consistem em meras ratificações dos reconhecimentos viciados, estando, assim, maculados pela ilicitude por derivação.

Requer, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas de reconhecimento e, por consequência, a absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005945-18.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal)

A defesa argui a nulidade dos atos de reconhecimento realizados na fase investigatória, sob o argumento de violação ao procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sustenta que foram apresentadas duas fotografias do apelante aos reconhecedores, sem observância do inciso II do dispositivo legal, e que os reconhecimentos presenciais posteriores foram contaminados por falsas memórias induzidas pelos primeiros atos viciados.

A prefacial de nulidade foi arguida em sede de alegações finais e rejeitada na sentença pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos seguintes termos:

“
A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento, alegando afronta ao disposto no art. 226 do CPP, requerendo o desentranhamento dos registros e a exclusão das provas derivadas.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, não acarreta, por si só, a nulidade da prova, especialmente quando o reconhecimento é posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido: (...).

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT: (...).

No caso em tela, a vítima
Irineide Ferreira da Cunha
declarou em juízo que, durante a ação criminosa, embora os autores estivessem de capuz, em determinado momento ouviu que um deles foi chamado pelo nome “Adrian”. Disse em juízo que, no momento do reconhecimento, conseguiu identificar Adrian pelo olhar, que era visível através da abertura do capuz

A vítima
Diego Antônio Amorim de Campos,
por sua vez, narrou que conseguiu visualizar o rosto de um dos assaltantes, já que a toca que o encobria caía diversas vezes no momento em que ele e Irineide eram amarrados no banheiro. Tal fato permitiu que ele fizesse o reconhecimento do acusado posteriormente.

Importante frisar que os reconhecimentos realizados pela vítima foram ratificados em juízo, sob o contraditório, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos, não se mostrando isolada.

Nesse contexto, não há em que se falar em ilicitude ou nulidade do reconhecimento, tampouco a exclusão da prova. O reconhecimento, ainda que inicialmente realizado por fotografia, foi corroborado em juízo e encontra sustentação em outros elementos de convicção, afastando a tese defensiva.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
”.

O tema foi objeto debate doutrinário e jurisprudencial, até que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Tema Repetitivo nº 1258, firmou os seguintes entendimentos:

“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento

fotográfico
e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 – O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento
de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”.

No caso dos autos, a vítima Irineide Ferreira da Cunha, ao ser ouvida em sede extrajudicial, afirmou ter ouvido um dos assaltantes chamar o outro de “
Adrian
” e que, durante o roubo, o suspeito – trajando moletom claro e pano na boca – deixou o disfarce cair por várias vezes, possibilitando a visualização de seu rosto. Descreveu, ainda, que um dos indivíduos trajava moletom
azul-marinho com detalhes vermelhos nos punhos e na barra.

Um dia após os fatos, Irineide realizou o reconhecimento fotográfico de
Adrian Michael da Silva Ramos
, no qual, diferentemente do alegado pela defesa, foi utilizado o acervo fotográfico constante na Delegacia de Polícia [Id. nº 342620427 - Pág. 18].

Na mesma oportunidade, as vítimas reconheceram os trajes utilizados no crime: um moletom
azul-marinho com detalhes vermelhos, um moletom cinza com capuz e um par de tênis cinza-claro.

Quatro dias depois, Irineide compareceu ao CISC de Cáceres e, diante de três pessoas perfiladas, reconheceu
Adrian Michael da Silva Ramos
como o assaltante que portava uma pistola durante o assalto.

Em juízo, Irineide Ferreira da Cunha declarou, de forma firme e segura, que dois assaltantes estavam armados, que um deles foi chamado pelo nome de “Adrian” e que o reconheceu, tanto na delegacia quanto em audiência, por um corte raspado na sobrancelha.

Igualmente, Diego Antônio Amorim de Campos confirmou judicialmente que reconheceu um dos autores porque a blusa que cobria o rosto do agente caiu durante a ação.

Portanto, as vítimas não apenas ratificaram os atos policiais, mas forneceram elementos adicionais – como o corte na sobrancelha e a audição do nome do apelante durante o crime – que reforçam a autoria de forma independente, incidindo, na espécie, a ressalva prevista no item 4 da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1258 do STJ.

Somado a isso, as roupas utilizadas pelos assaltantes foram reconhecidas pelas vítimas, o que reforça o nexo de causalidade entre o apelante e o evento delituoso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Adrian Michael da Silva Ramos
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 18h50m, em uma residência particular localizada na Rua Radial I, nº 851, bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS e JOILSON VENUTI DA SILVA, vulgo “CELSINHO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com mais um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy A8+; 01 (um) Smartphone Galaxy J7 Prime; 01 (uma) aliança de ouro de 8g (oito gramas); 01 (uma) aliança de ouro de 2g (duas gramas); 02 (dois) relógios femininos da marca Polo e um da marca Michael Kros; 02 (dois) relógios masculinos, sendo um da marca Technus e outro da marca Polo; 01 camisa, de gola polo e de cores azul-marinho e vermelho; 01 (uma) pepita de ouro de 2g (duas gramas), 03 (três) pingentes de ouro e R$ 700,00 (Setecentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Irineide Ferreira da Cunha.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, ambos os denunciados, acompanhados de mais um comparsa não identificado (com apelido de
“Magrelo”
), portando armas de fogo, adentraram a residência de Irineide Ferreira da Cunha e aguardaram, em um quintal aos fundos da propriedade, até que um dos moradores lá aparecesse. Após apenas alguns minutos, Diego Antônio Amorim de Campos, filho de Irineide, deixou o interior da residência na direção em que estavam os denunciados, momento em que estes o renderam. Ato contínuo, dois dos assaltantes adentraram a casa e renderam também Irineide, que se encontrava na sala.

Então, os increpados amarraram Irineide e Diego com plástico, taparam suas bocas com fita adesiva e um pano e passaram a revistar e revirar a casa. Durante a ação, Irineide e Diego ouviram, em mais de uma ocasião, um dos assaltantes chamar por outro pelo nome de
“Adrian”
. Para além disso, embora eles estivessem encapuzados, por diversas vezes o pano que cobria o rosto de um deles caiu, possibilitando a sua plena visualização pelas vítimas.

Após cerca de meia hora, o esposo de Irineide chegou, fazendo com que o grupo de assaltantes fugisse pulando o muro dos fundos, deixando alguns itens para trás, mas levando consigo os objetos supra descritos.

Já na Delegacia, as vítimas Irineide e Diego reconheceram, tanto pessoalmente como a partir de acervo fotográfico, os denunciados
ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS
e
JOILSON VENUTI DA SILVA
, vulgo
“CELSINHO”
, como sendo dois dos três agentes do roubo supra narrado.

Em seus interrogatórios perante autoridade policial, os denunciados
ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS
e
JOILSON VENUTI DA SILVA
, vulgo
“CELSINHO”
, em suma, confessaram a prática delitiva, afirmando que durante a ação,
JOILSON
utilizou uma arma de fogo calibre 22 (vinte e dois) e o outro membro do grupo portava um simulacro.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS
e
JOILSON VENUTI DA SILVA
, vulgo
“CELSINHO”
, como incursos no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, Irineide Ferreira da Cunha, Diego Antônio Amorim de Campos e César Antônio de Campos, o policial civil, Aguiomar Mezallira, e o réu interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
A
materialidade
dos crimes de roubo está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 62557299 – pág. 10/12), Termo de Depoimento e Declarações (id. 62557299 – pág. 13/14; pág. 15/17), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 62557299 – pág. 18; pág. 19; pág. 25/26; pág. 27/28) Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 62557299 – pág. 23; pág. 24; pág. 33); Termo de Interrogatório (id. 62557299 – pág. 35/37; pág. 39/41), assim como nos depoimentos prestados no caderno investigativo e em juízo.

A
autoria
é certa e recai sobre a pessoa do acusado, conforme se extrai do depoimento prestado pela vítima, ocasião em que apontou ser o acusado o autor do delito, bem como os demais relatórios e declarações acostadas aos autos.

A vítima
Irineide Ferreira da Cunha
, inquirida, narrou que, na data dos fatos, estava em seu trabalho, que fica ao lado de sua residência, e que, ao chegar em casa, presume que os acusados já se encontravam escondidos em seu quintal. Relatou que, por estar gestante de oito meses e cansada do trabalho, sentou-se no sofá da sala para descansar. Nesse momento, seu enteado Diego, que também estava na residência, dirigiu-se até a parte externa, onde se localiza a cozinha, para preparar um macarrão instantâneo, ocasião em que foi abordado pelos acusados, que logo em seguida também a abordaram. Informou que ambos foram amarrados e trancados no banheiro, enquanto os acusados vasculhavam a casa, sem trancar a porta do cômodo, pois retornavam diversas vezes para obrigá-los a desbloquear os aparelhos celulares e perguntar sobre possíveis esconderijos. Disse que os assaltantes agiam em dupla, armados, vestindo moletons e usando capuzes, o que impossibilitou o reconhecimento facial, embora acreditasse haver uma terceira pessoa envolvida, já que ouvia barulhos de alguém revirando a casa enquanto os dois conversavam do lado de fora, mas visualizou apenas dois indivíduos. Declarou que, em determinado momento, ouviu um dos acusados chamar o outro pelo nome de Adrian, sendo este o único nome que recorda, e que posteriormente reconheceu o outro acusado pela estatura e por uma marca característica na sobrancelha, feita com lâmina ou máquina de barbear. Contou que, após o crime, não conseguiu recuperar seus bens subtraídos, tendo sido encontrado apenas um lado de um brinco de bijuteria. Afirmou que, na ocasião dos fatos, estavam apenas ela e o enteado em casa, pois seu marido encontrava-se trabalhando. Além dos objetos de sua propriedade, os acusados também levaram o celular de Diego. Relatou que, no momento do reconhecimento, conseguiu identificar Adrian pelo olhar, que era visível através da abertura do capuz. Acrescentou que, durante a ação, um dos acusados, ao manusear seu celular, viu a foto de seu concunhado, que é policial, e a ameaçou caso ele realmente fosse agente da lei. Por fim, informou que, enquanto o crime ocorria, os assaltantes mantinham comunicação telefônica com uma terceira pessoa.

A vítima
Diego Antônio Amorim de Campos
, inquirida, narrou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência por volta das 18h às 19h, quando se dirigiu até a cozinha, localizada na parte externa da casa, para preparar um macarrão instantâneo. Relatou que, após se alimentar, retornou à cozinha para deixar o prato e, nesse momento, deparou-se com três acusados saindo de trás da pia, os quais anunciaram o assalto. Disse que, em seguida, foi capturado juntamente com sua madrasta, a Sra. Irineide, sendo ambos levados ao banheiro, onde foram amarrados com enforca-gatos e tiveram a boca tampada com panos. Contou que os assaltantes passaram a vasculhar a residência, indo periodicamente até o banheiro para verificar como eles estavam. Afirmou que os criminosos só deixaram o local após verem uma foto de um ex-tio seu, que os assaltantes acreditaram ser seu pai, por ele aparecer nas imagens com trajes policiais, fotos essas tiradas no quartel do GOE. Relatou que, justamente nesse momento, seu pai chegou à casa, sendo à época motorista de aplicativo, e que, por pensarem tratar-se de um policial, os assaltantes fugiram. Informou que foram subtraídos seu telefone celular, seu relógio e os pertences de sua madrasta, incluindo uma aliança. Declarou que, durante o crime, os assaltantes conversavam entre si e, em determinado momento, um deles atendeu o telefone e afirmou estar “no corre”. Disse que posteriormente conseguiu reconhecer um dos acusados, pois, enquanto ele e a Sra. Irineide eram amarrados no banheiro, a touca que cobria o rosto do criminoso caiu diversas vezes, permitindo visualizar que se tratava de um homem de pele morena e nariz proporcionalmente grande. Afirmou ainda que nenhum dos bens foi recuperado após o ocorrido e que, no momento em que os assaltantes tentavam fugir, deixaram cair um saco contendo suas roupas e perfumes.

A vítima
Cesar Antônio de Campos
, inquirida, narrou que, na data dos fatos, não se encontrava em casa, estando na residência apenas sua esposa, Sra. Irineide, e seu filho, Sr. Diego. Relatou que, ao retornar para casa, percebeu algo estranho, pois era costume sua esposa abrir a porta da sala assim que ele chegava, o que não ocorreu naquele dia, encontrando-a trancada. Disse que, diante disso, decidiu entrar por outro acesso, dirigindo-se aos fundos da residência por meio de um corredor lateral, a fim de alcançar a porta dos fundos. Contou que, ao chegar a essa entrada, deparou-se com sua esposa e seu filho amarrados, momento em que os assaltantes passaram correndo por ele e fugiram pulando o muro rapidamente. Informou que foram subtraídos joias, dinheiro, relógios, uma carretilha e celulares, e que não conseguiu recuperar nenhum dos bens levados pelos acusados.

A testemunha
Aguiomar Mezallira
, policial militar, perguntada, informou que não se recorda do fato.

O réu
ADRIAN
, interrogado, exerceu em audiência o direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, em sede policial, declarou, conforme consta no id. 62557299, pág. 35 a 37:

“(...)Que na data dos fatos, o interrogando recebeu um ligação de seu amigo Joilson Venuti da Silva, vulgo Celsinho (moreno claro, baixo, porte forte, morador do bairro junco), o qual pediu para o interrogando ir em sua residência; que o interrogando foi até a residência de Celsinho, o qual estava em companhia de um rapaz branco, magro, estatura média e trajava calça jeans e moletom cinza claro e se identificou como vulgo Linguiça; que Celsinho trajava moletom de cor azul-marinho da puma com detalhe vermelho e branco, calça jeans e convidou o interrogando para fazer um assalto em uma residência perto da escola do rodeio, pois na casa tinha dinheiro e que pagaria o valor de r$ 200,00 (duzentos reais) para o interrogando; que o interrogando aceitou participar do roubo e saíram para o local; que Celsinho portava uma arma calibre 22 e linguiça portava uma réplica de pistola; que quando chegaram na residência, pularam o muro dos fundos e ficaram aguardando alguém sair para fora; que aproximadamente cinco minutos que estavam no local, um adolescente saiu para fora, quando então foi abordado por linguiça que anunciou o assalto e mandou o adolescente deitar no chão; que renderam o adolescente e adentrou como mesmo para residência, onde abordaram um mulher que estava sentada na sala; que Celsinho e linguiça amarraram e amordaçaram as vítimas e revistaram a casa; que do local roubaram relógios, joias, 02 celulares e dinheiro; que no local, Celsinho repassou para 04, declarante a quantia de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e disse que depois pagaria o restante; que quando estavam no local, escutaram barulho de carro chegando e então pularam o muro dos fundos e saíram correndo; que o interrogando foi embora para sua residência e não viu para onde seus comparsas foram; que o interrogando afirma que não ficou com nenhum objeto produto do roubo e que lhe foi pago apenas a quantia de r$ 150,00 reais; que não encontrou mais com Celsinho e Linguiça após o roubo (...)”

Conforme depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como a confissão extrajudicial do réu, não há dúvidas quanto à autoria delitiva e materialidade dos crimes de roubo.

Restou comprovado que, na data dos fatos, por volta das 18h50min, o réu
ADRIAN
acompanhado de ao menos mais dois indivíduos – sendo um deles identificados pelo vulgo “Liguiça” e Joilson, ingressaram sorrateiramente no quintal da residência da vítima
Irene Ferreira da Cunha,
onde também se encontrava seu enteado
Diego Antônio Amorim de Campos.
Os acusados, portando armas de fogo e vestindo moletom com capuz, permaneceram escondidos no quintal até que as vítimas estivessem em situação de vulnerabilidade.

No momento em que Diego dirigiu-se à cozinha externa para preparar um alimento, foi abordado pelos autores, que, em seguida, adentraram a casa e renderam Irineide. Sob grave ameaça, amarraram as vítimas com enforca-gato e as mantiveram presas no banheiro, onde eram constantemente vigiadas, enquanto os agentes vasculhavam o imóvel em busca de bens de valor.

Durante a ação criminosa, conforme relato das vítimas, os autores comunicam-se entre si e com terceiro por telefone.

Irineide declarou que, além da atuação dos dois homens que abordaram Diego, acredita ter ouvido a movimentação de uma terceira pessoa no interior da casa. Embora os autores estivessem de capuz, em determinado momento ela ouviu quando um deles chamou o outro pelo nome “Adrian”.

A vítima
Diego
também prestou depoimento firme e coerente, relatando que conseguiu visualizar o rosto do acusado, uma vez que a touca que cobria sua face caía repetidamente enquanto ele era amarrado. Segundo Diego, tratava-se de um indivíduo de pele morena e com nariz proporcionalmente grande. Confirmou que os assaltantes anunciaram o roubo de forma direta, amarraram as vítimas e vasculharam o imóvel, fugindo quando perceberam a chegada do pai de Diego à residência, acreditando se tratar de um policial — fato motivado pela visualização, durante o crime, de uma foto de um parente policial no celular de Irineide.

A testemunha
Cesar Antônio de Campos
, marido de Irineide, ao chegar na residência, notou comportamento atípico e, ao entrar pelos fundos, encontrou esposa e filho amarrados no banheiro.

Nesse exato momento, os assaltantes evadiram-se pulando o muro da propriedade. Ele confirmou a subtração de diversos bens, como joias, relógios, celulares, dinheiro e outros pertences.

Nos crimes contra o patrimônio, frequentemente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial relevo, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de prova constantes nos autos. Assim, sendo coerente e verossímil, pode fundamentar validamente o decreto condenatório. No caso em apreço, as declarações prestadas pela vítima mostram-se firmes, coesas e corroboradas pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual, razão pela qual constituem base segura para a atribuição da autoria delitiva.

Nesse sentido: (...).

Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: (...).

Além disso, em sede judicial, ainda que o réu tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio, sua confissão extrajudicial encontra-se plenamente corroborada pelos depoimentos das vítimas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a confissão do acusado assume relevante valor probatório, devendo ser considerada nos termos do Enunciado Orientativo nº 11, que dispõe: (...).

No caso concreto, a confissão extrajudicial prestada pelo acusado encontra-se em harmonia com os termos de reconhecimento realizados pelas vítimas, bem como com as declarações prestadas tanto na fase policial quanto em juízo.

A prova colhida em juízo, sobretudo as declarações firmes e convergentes das vítimas, confirma que o réu, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros indivíduos, adentrou sorrateiramente na residência das vítimas, portando arma de fogo, rendeu e restringiu a liberdade dos ofendidos, e subtraiu diversos bens de valor.

No caso em tela, estão presentes as majorantes indicadas na denúncia.

A circunstância majorante pelo
emprego de arma de fogo
está comprovada pelos depoimentos colhidos durante o curso da instrução, todos harmônicos e coerentes.

Também ficou demonstrada a causa de aumento do
concurso de pessoas
prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pois o crime foi cometido por ao menos dois agentes que atuaram de forma coordenada, revezando-se entre a vigilância das vítimas e a subtração dos bens, aumentando a intimidação e dificultando qualquer possibilidade de reação.

O conjunto probatório — composto pelos depoimentos coerentes das vítimas, pela descrição da ação criminosa, pelo reconhecimento do acusado bem como pela narrativa convergente quanto ao uso de armas, além da própria confissão do acusado, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e confirma a tipicidade da conduta como roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

De se pontuar, que dada à confissão do acusado em juízo quanto ao crime em comento impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Nesta quadra, inexistindo causas excludentes do crime ou de isenção de pena, entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e a materialidade por incurso no artigo 157, § 2º, II, e §2º-A, I, todos do Código Penal.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na inicial acusatória em desfavor de
ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS
, para o fim de
CONDENAR
o réu como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
”.

A defesa postula a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas válidas para sustentar a condenação.

No caso em análise, a prova da autoria delitiva é robusta, coerente e convergente, não subsistindo dúvida razoável quanto à participação do apelante no crime de roubo majorado.

Conforme já exposto, as vítimas Irineide Ferreira da Cunha e Diego Antônio Amorim de Campos prestaram depoimentos firmes, detalhados e harmônicos, tanto na fase policial quanto em juízo, reconhecendo o apelante como um dos autores do delito e narrando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Ademais, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, no interrogatório extrajudicial,
Adrian Michael da Silva Ramos
confessou o cometimento do delito,
in verbis
:

“(...)
Que na data dos fatos, o interrogando recebeu uma ligação de seu amigo Joilson Venuti da Silva, vulgo Celsinho (moreno claro, baixo, porte forte, morador do bairro junco), o qual pediu para o interrogando ir em sua residência; que o interrogando foi até a residência de Celsinho, o qual estava em companhia de um rapaz branco, magro, estatura média e trajava calça jeans e moletom cinza claro e se identificou como vulgo Linguiça; que Celsinho trajava moletom de cor azul-marinho da puma com detalhe vermelho e branco, calça jeans e convidou o interrogando para fazer um assalto em uma residência perto da escola do rodeio, pois na casa tinha dinheiro e que pagaria o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o interrogando; que o interrogando aceitou participar do roubo e saíram para o local; que Celsinho portava uma arma calibre 22 e linguiça portava uma réplica de pistola; que quando chegaram na residência, pularam o muro dos fundos e ficaram aguardando alguém sair para fora; que aproximadamente cinco minutos que estavam no local, um adolescente saiu para fora, quando então foi abordado por linguiça que anunciou o assalto e mandou o adolescente deitar no chão; que renderam o adolescente e adentrou como mesmo para residência, onde abordaram um mulher que estava sentada na sala; que Celsinho e linguiça amarraram e amordaçaram as vítimas e revistaram a casa; que do local roubaram relógios, joias, 02 celulares e dinheiro; que no local, Celsinho repassou para 04, declarante a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e disse que depois pagaria o restante; que quando estavam no local, escutaram barulho de carro chegando e então pularam o muro dos fundos e saíram correndo; que o interrogando foi embora para sua residência e não viu para onde seus comparsas foram; que o interrogando afirma que não ficou com nenhum objeto produto do roubo e que lhe foi pago apenas a quantia de R$ 150,00 reais; que não encontrou mais com Celsinho e Linguiça após o roubo
(...)”.

Portanto, os depoimentos das vítimas encontram respaldo na confissão extrajudicial do apelante, a qual, embora não ratificada em juízo em razão do seu silêncio, harmoniza-se perfeitamente com o
modus operandi
descrito pelos ofendidos e com o reconhecimento das vestimentas e das características físicas (corte na sobrancelha).

Desse modo, o conjunto probatório é sólido, coerente e suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante, em concurso com outros agentes, praticou o crime de roubo majorado descrito na denúncia, não havendo fundamento para sua absolvição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adrian Michael da Silva Ramos
.

Retifique-se a atuação para consta o nome correto do apelante, qual seja Adrian Michael da Silva Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026